Tribunal: TJES
Processo: 5021114-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021114-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NICOLAS BATISTA GALVAO

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 5021114-37.2025.8.08.0000

PACIENTE:
NICOLAS BATISTA GALVAO

AUT. COATORA: 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nicolas Batista Galvão, contra ato do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória que converteu sua prisão em flagrante em preventiva. O paciente foi preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A impetração busca a revogação da custódia cautelar, alegando ausência de seus requisitos legais, excesso de prazo e violação ao princípio da homogeneidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A presença dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), notadamente a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.

A suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) diante dos indícios de envolvimento com estrutura criminosa.

A configuração de excesso de prazo na formação da culpa.

A alegada violação ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os requisitos da prisão preventiva estão preenchidos. O fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria) está comprovado pelos autos de apreensão e pelos depoimentos válidos dos policiais. O periculum libertatis (risco à ordem pública) é evidente pela gravidade concreta do delito, demonstrada pela grande quantidade e variedade de drogas apreendidas (cocaína, crack e haxixe) e por petrechos que indicam estrutura organizada, como rádio comunicador e anotações contábeis.

As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são insuficientes e inadequadas. Os indícios de que o paciente integra uma estrutura criminosa organizada demonstram que medidas mais brandas seriam inócuas para neutralizar o risco de reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

Não há excesso de prazo a ser sanado, pois o feito tramita de forma regular e dentro dos limites da razoabilidade, com audiência de instrução já designada.

A alegação de violação ao princípio da homogeneidade constitui exercício de futurologia, incabível nesta via, especialmente quando os elementos dos autos apontam para a dedicação a atividades criminosas, o que, em tese, afastaria a aplicação de benefícios como o tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A gravidade concreta do crime de tráfico, evidenciada pela grande quantidade e variedade de drogas e pela apreensão de petrechos como rádio comunicador, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. São insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quando os elementos dos autos indicam o envolvimento do agente em estrutura criminosa organizada, demonstrando que a segregação é a única medida capaz de evitar a reiteração delitiva."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no REsp 2.038.904/TO; STF - HC 138.552 AgR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, data da assinatura eletrônica. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5021114-37.2025.8.08.0000

PACIENTE: NICOLAS BATISTA GALVAO

AUT. COATORA: 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos legais, excesso de prazo e violação ao princípio da homogeneidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ. No mérito, contudo, entendo que a ordem deve ser denegada, conforme a análise pormenorizada que se segue.

A decretação da prisão preventiva exige a presença simultânea do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ambos os requisitos encontram-se sobejamente demonstrados nos autos.

O fumus comissi delicti, primeiro pressuposto para a legalidade da prisão cautelar, encontra-se devidamente configurado nos autos, tanto em sua vertente da materialidade quanto nos indícios de autoria.

A materialidade delitiva é inconteste, consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência e pelo Auto de Apreensão, os quais atestam o recolhimento de vasta e diversificada quantidade de entorpecentes (cocaína, crack e haxixe), prontos para a comercialização.

Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, repousam nos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante.

É pacífico na jurisprudência pátria que o testemunho de agentes policiais, especialmente quando colhido sob o crivo do contraditório, possui plena validade e eficácia probatória, mormente quando corroborado por outros elementos dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que:

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do acusado, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.” (STJ - AgRg no REsp 2.038.904/TO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/11/2023).

No caso concreto, a narrativa dos agentes é especialmente robusta, pois afirmaram ter mantido contato visual ininterrupto com o paciente desde o momento em que ele dispensou a sacola contendo as drogas até a efetiva abordagem. Tal circunstância confere alta plausibilidade à imputação.

É crucial ressaltar que, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova cabal e irrefutável da autoria juízo este reservado à sentença condenatória, mas sim a presença de indícios suficientes, o que, conforme a jurisprudência consolidada, está plenamente satisfeito no caso em tela.

O periculum libertatis, fundamento central da custódia, manifesta-se na necessidade de garantir a ordem pública, a qual se encontra ameaçada pela gravidade concreta da conduta e pelo elevado risco de reiteração delitiva.

A gravidade, aqui, não deriva de mera presunção abstrata do tipo penal, mas de elementos fáticos que denotam a periculosidade social do agente e seu profundo envolvimento com a criminalidade organizada:

Quantidade e Variedade das Drogas: A apreensão de 104 pinos de cocaína, 93 pinos de crack e 59 unidades de haxixe revela uma operação de tráfico de alta escala.

A diversidade de entorpecentes, especialmente a presença do crack, de altíssimo poder viciante e devastador para o tecido social, indica que o paciente não é um pequeno ou eventual traficante, mas uma peça relevante na engrenagem do comércio ilícito local.

Apreensão de Petrechos Típicos da Traficância: A localização de um rádio comunicador sintonizado na frequência utilizada pela vigilância do tráfico e de anotações contábeis da venda de drogas são fatores que, somados à quantidade de entorpecentes, afastam qualquer dúvida sobre a dedicação do paciente a atividades criminosas. Tais instrumentos demonstram organização, planejamento e um nível de sofisticação incompatível com a liberdade provisória.

Nesse mesmo sentido, é a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

A prisão preventiva é justificada na garantia da ordem pública quando a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas, aliadas a outros elementos como a apreensão de rádio comunicador, indicam a periculosidade do agente e o seu envolvimento com a criminalidade organizada. (STJ - AgRg no HC 847.119/SP)

As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, 18 anos, residência fixa e ocupação lícita), embora existentes, não ostentam o condão de, por si sós, revogar a prisão preventiva, quando os elementos concretos do caso demonstram a imperiosidade da medida, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, apontando que a audiência de instrução foi designada para março de 2026.

A análise dos prazos processuais, contudo, não se resume a uma simples soma aritmética, devendo ser guiada pelo princípio da razoabilidade. Não se vislumbra nos autos qualquer desídia, inércia ou procrastinação por parte do aparelho estatal.

O feito segue seu trâmite regular: o flagrante foi convertido em preventiva, a denúncia foi recebida e a audiência de instrução já se encontra designada. O lapso temporal, analisado em seu cômputo global, mostra-se compatível com as particularidades do caso, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, deve ser a regra, sendo a segregação a ultima ratio.

Contudo, a substituição da prisão preventiva só é cabível quando as medidas alternativas se mostrarem suficientes e adequadas para neutralizar o periculum libertatis. No caso em tela, essa suficiência não se verifica.

A análise não deve ser abstrata, mas sim vinculada aos elementos concretos do caso.

A periculosidade do agente, evidenciada não apenas pela expressiva quantidade e variedade de drogas, mas principalmente pelos indícios de seu pertencimento a uma estrutura criminosa organizada, torna qualquer medida alternativa inócua.

A apreensão de um rádio comunicador e de anotações contábeis demonstra que a atividade delitiva do paciente transcende o ato isolado de venda, inserindo-se em um contexto de maior complexidade, com divisão de tarefas e comunicação estruturada para a prática do tráfico.

Nesse cenário, medidas como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo ou proibição de frequentar determinados lugares não possuem a força coercitiva necessária para impedir que o paciente, uma vez em liberdade, retome o contato com a organização e continue a delinquir, frustrando a garantia da ordem pública.

A estrutura do tráfico organizado possui alta capilaridade e capacidade de cooptação, tornando a fiscalização por meios não prisionais ineficaz.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer a insuficiência das cautelares alternativas em casos de gravidade concreta e risco de reiteração, especialmente quando há indícios de envolvimento com organização criminosa. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal:

“A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.” (STF - HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017).

Portanto, demonstrada de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão para conter a periculosidade do agente e o risco real à ordem pública, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, que se mostrariam patentemente insuficientes para a consecução do efeito almejado.

Por fim, a tese de que a prisão preventiva seria mais gravosa que eventual regime de cumprimento de pena viola o princípio da homogeneidade. Tal argumento, nesta fase processual, constitui mero exercício de futurologia.

A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) exige a comprovação de que o agente não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, o que demanda aprofundada dilação probatória, incabível na via estreita do Habeas Corpus. Os elementos colhidos até o momento (quantidade de droga e petrechos) apontam, inclusive, em sentido diametralmente oposto, tornando a concessão do privilégio uma possibilidade remota.

Ante o exposto, por vislumbrar que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, e por não identificar qualquer ilegalidade ou constrangimento a ser sanado, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do presente Habeas Corpus para, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.